Tribunal: TJMT
Processo: 1041208-06.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041208-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 23.743.409/0001-01 (APELADO), EMERSON LUIZ DA SILVA NETO - CPF: 000.234.101-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, c/c §1º, do CPC, em razão da inércia da parte autora mesmo após advertência judicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito por abandono da causa pode ser validamente fundamentada na ausência de manifestação da parte autora, após intimação pessoal realizada por meio eletrônico, nos termos da legislação que rege os processos judiciais eletrônicos.

III. Razões de decidir
3. O processo tramita em Juízo 100% Digital, sendo a intimação por meio de domicílio eletrônico considerada pessoal, conforme o art. 246, §1º, do CPC e o art. 5º, §6º, da L. 11.419/2006.
4. A parte autora foi devidamente intimada para impulsionar o feito, com certificação de ciência no sistema eletrônico, mas manteve-se inerte, configurando desídia processual.
5. O entendimento consolidado desta Câmara reconhece a suficiência da intimação eletrônica para os fins do art. 485, §1º, do CPC, validando a extinção por abandono quando não há manifestação tempestiva da parte.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“A intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial de processo judicial eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC, sendo válida a extinção do processo por abandono da causa diante da inércia da parte intimada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, §1º; 485, III e §1º; L. 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.02.2025, DJE 22.02.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 0000018-16.2010.8.11.0090, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.12.2023, DJE 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração contra a sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do suposto abandono da causa pela parte autora.

A sentença baseou-se na ausência de impulso processual, mesmo após intimação, o que, segundo o juízo de origem, caracterizaria desídia suficiente para ensejar a extinção do feito.

A apelante alega nulidade da sentença, ao argumento de que não foi intimada pessoalmente, tampouco por meio de seu advogado regularmente constituído, para dar andamento ao processo, em desrespeito ao disposto no art. 485, §1º, do CPC. Sustenta, ainda, que a publicação da intimação no DJEN foi inválida, pois não incluiu o nome do advogado indicado na petição inicial – Dr. Eduardo Alves Marçal (OAB/MT 13.311), conforme expressamente requerido.

Em vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, tendo as tentativas de notificação restado frustradas por destinatário ausente e endereço inexistente, conforme certidões acostadas aos autos (IDs 272753351, 280776362, 280776874 e 281555857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O presente feito tramita sob o regime de Juízo 100% Digital, atraindo a incidência do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, os quais conferem eficácia de intimação pessoal às comunicações eletrônicas realizadas via portal oficial:

Art. 246, §1º, CPC:
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações [...]”.

Art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006:
As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

§ 6º - As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

O histórico dos autos revela que, no id. 265356831, a parte autora foi intimada para manifestar, em 05 dias, sobre o resultado das pesquisas realizadas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, com a advertência de que a inércia importaria na remessa dos autos ao arquivo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Contata-se, ainda, que a intimação pessoal eletrônica da apelante foi devidamente registrada no sistema (aba “Expedientes” – primeira instância), com ciência certificada em 20/06/2024, por meio de domicílio eletrônico, tendo sido assinalado o prazo até 15/06/2025 para cumprimento da diligência.

Em 03/09/2024, a secretaria do juízo impulsionou o feito para promover a intimação da parte autora que, contudo, permaneceu inerte sem qualquer manifestação até a data da prolação da sentença extintiva, em 15/10/2024.

Resta configurada a inércia da parte autora, uma vez que, embora regularmente intimada por meio eletrônico, na forma preconizada pelo ordenamento jurídico vigente para os processos judiciais eletrônicos, permaneceu silente, deixando de impulsionar o feito ou atender à determinação judicial, caracterizando desídia processual apta a justificar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada desta Câmara reconhece que, no âmbito dos processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do sistema PJe é suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal da parte autora, inclusive para os fins do §1º do art. 485 do Código de Processo Civil:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.9 (...) 3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. 4. A Lei nº 11.419/2006, em seu artigo 5º, §6º, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.(N.U 1011029-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ABANDONO DA CAUSA - ART. 267, III E § 1º, DO CPC/73, ATUAL ART. 485, III e §1º, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa –art. 267, III e §1º, do CPC/73, atual art. 485, III e §1º, do CPC/2015.(N.U 0000018-16.2010.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Diante do exposto, não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida. A parte autora foi devidamente intimada, por meio eletrônico, com comprovação de ciência nos autos, deixando, contudo, de adotar qualquer providência útil ao regular prosseguimento do feito, limitando-se a reiterar requerimento anteriormente apreciado e indeferido, o que configura hipótese de abandono da causa, nos exatos termos do art. 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025